Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE LOCATÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO ANTES DE RESOLUÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À CONSTRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DA PENHORA. ÓBICE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO RESTRITO AO PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DOS SEUS EFEITOS.
1. Não se conhece de recurso de agravo de instrumento sobre questões que, no momento de sua interposição, não haviam sido suscitadas no processo de origem, sob pena de supressão de instância. Precedente.
2. Presentes os pressupostos previstos no art. 300, do CPC, pendente de resolução a impugnação à penhora, há que ser deferida tutela de urgência para sobrestar seus efeitos, mas apenas até a resolução da objeção.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.